Tribunal: TJBA
Processo: 8156869-60.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156869-60.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: TATIANA ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). REGISTRO DE DADOS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE CIÊNCIA PRÉVIA. RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que, em ação anulatória cumulada com indenização por danos morais, declarou irregular a inscrição da autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, determinou a exclusão do registro, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A decisão fundamentou-se na ausência de notificação prévia acerca da inclusão dos dados.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se a inserção de dados no SCR, sem envio de notificação específica posterior à contratação, configura ato ilícito apto a ensejar exclusão do registro e indenização por dano moral, especialmente diante da existência de cláusula contratual autorizativa e da natureza do sistema.

III. Razões de decidir

3.
Rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.
4.
O SCR possui natureza informativa e regulatória, destinado ao controle do risco de crédito e à supervisão do sistema financeiro, não se confundindo com cadastros restritivos de inadimplentes.
5.
A Resolução CMN nº 5.037/2022, em seu art. 12, autoriza expressamente que a comunicação prévia ao consumidor seja realizada por meio de cláusula contratual.

6.
Comprovada a existência de cláusula contratual clara prevendo a inserção de dados no SCR, resta atendido o dever de informação, afastando a exigência de notificação adicional.

7.
Registro de operação classificada como “em dia”, sem indicação de inadimplência, não configura restrição de crédito nem gera abalo moral.

8.
Inexistência de conduta ilícita e de dano indenizável, afastando-se a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A comunicação prévia para inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) pode ser validamente realizada por cláusula contratual, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022.

2. O registro de operação de crédito classificada como ‘em dia’ no SCR não configura restrição ao crédito nem enseja dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8156869-60.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
e, como apelado,
TATIANA ALVES DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ________ de _________________ de _______ .

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça